Tribunal: CARF
Processo: 19515.721304/2014-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
NULIDADE. AUSÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. Lançamento realizado nos termos do artigo 142 do CTN.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO INTERPOSTO POR ASSOCIAÇÃO DA QUAL O SUJEITO PASSIVO É FILIADO. RENÚNCIA. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF N° 01.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico pedido sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao contencioso administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF n° 1).
ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ART. 55, INCISO II DA LEI No 8.212/91. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA.
A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. Quanto aos aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo, são passíveis de definição em lei ordinária.
No caso, a entidade não apresentou à fiscalização os documentos determinados em lei, tais como o Registro no Conselho Nacional de Assistência Social e o CEBAS, conforme determina a Lei no 8.212/91 e Lei no 12.101/2009, sendo essa a motivação do lançamento para a exclusão da responsabilidade, devendo ser mantido o lançamento.
MULTA QUALIFICADA. EXCLUSÃO.
Não restaram tipificadas as condutas descritas nos artigos 71, 72 e 73, da Lei no 4.502/64, com o fito de justificar a qualificação da multa.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. AFASTAMENTO DO POLO PASSIVO. ART. 135 DO CTN.
Ante a ausência de prova de configuração dos pressupostos descritos em lei que ensejariam a responsabilidade tributária solidária da pessoa física, deve ser a mesma afastada do polo passivo do presente processo administrativo.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721304/2014-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.834 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2021
Recorrente
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
NULIDADE. AUSÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. Lançamento realizado nos termos do artigo 142
do CTN.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM
AÇÃO
JUDICIAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO
INTERPOSTO POR ASSOCIAÇÃO DA QUAL O SUJEITO PASSIVO É
FILIADO.
RENÚNCIA.
RENÚNCIA
AO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF N° 01.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico
pedido sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao
contencioso administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial
(Súmula CARF n° 1).
ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ART. 55, INCISO II DA LEI No
8.212/91.
ASPECTOS
PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS
À
LEI
ORDINÁRIA.
A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da
CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas. Quanto aos aspectos procedimentais referentes à certificação,
fiscalização e controle administrativo, são passíveis de definição em lei
ordinária.
No caso, a entidade não apresentou à fiscalização os documentos determinados
em lei, tais como o Registro no Conselho Nacional de Assistência Social e o
CEBAS, conforme determina a Lei no 8.212/91 e Lei no 12.101/2009, sendo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721304/2014-46
Fl. 1737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.834 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721304/2014-46

essa a motivação do lançamento para a exclusão da responsabilidade, devendo
ser mantido o lançamento.
MULTA QUALIFICADA. EXCLUSÃO.
Não restaram tipificadas as condutas descritas nos artigos 71, 72 e 73, da Lei no
4.502/64, com o fito de justificar a qualificação da multa.
SUJEIÇÃO
PASSIVA
SOLIDÁRIA.
AFASTAMENTO
DO
POLO
PASSIVO. ART. 135 DO CTN.
Ante a ausência de prova de configuração dos pressupostos descritos em lei
que ensejariam a responsabilidade tributária solidária da pessoa física, deve ser
a mesma afastada do polo passivo do presente processo administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir a qualificação da multa de ofício, reduzindo-a para
75% e excluir a responsabilidade solidária atribuída aos dirigentes.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto,
Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 1653/1726) interposto em face de Acórdão de
primeira instância (Acórdão No 02-66.561 - 6a Turma da DRJ/BHE - fls. 1614/1630), que,
apreciando a Impugnação do sujeito passivo (fls. 1431/1592), julgou procedente o lançamento,
relativo a Contribuições Sociais Previdenciárias.
A exigência é referente às contribuições previdenciárias sociais patronais e
devidas a Terceiros (Outras Entidades e Fundos) em razão de a entidade não ser considerada
como filantrópica e isenta, e contribuições patronais incidentes sobre pagamentos a contribuintes
individuais declarados a menor em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Fl. 1738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.834 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721304/2014-46

Social - GFIP. No Auto de Infração AI 51.034.870-0 foram formalizadas as contribuições
patronais, e no AI 51.034.871-8 as contribuições devidas a Terceiros.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do Acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto. Segundo DRJ:
1. Não se cogita em nulidade estando o lançamento formalizado com todos
os elementos necessários à constituição, à impugnação e à exigência;
2. Os pagamentos realizados em razão da relação de emprego estão sujeitos
às contribuições sociais, salvo quando a legislação os exclui do salário de
contribuição, literalmente, ou porque estão dentro do conceito de verbas
indenizatórias e/ou ressarcitórias em face das exclusões legais;
3. Somente as entidades beneficentes certificadas fazem jus ao não
recolhimento de contribuições previdenciárias patronais e as devidas a
Terceiros;
4. Quando os elementos comprovam que o contribuinte, sem amparo legal,
tinha a intenção de não recolher as contribuições devidas, a multa de ofício
fica aplicada de forma qualificada;
5. Os administradores passam a serem responsáveis solidárias com o
contribuinte direto da relação tributária quando verificada a intenção, no
concurso do dolo eventual, de sonegar e de não recolher contribuições;
6. Não cabe no processo administrativo a discussão de inconstitucionalidade
de lei, de multa aplicada, ou de qualquer ato normativo vigente.
Cientificado do acórdão recorrido (fls. 1649/1651), o Contribuinte interpôs Recurso
Voluntário, aduzindo, em síntese, os seguintes argumentos:
1. Preliminarmente, nulidade do lançamento tendo em vista ter sido
considerada como base de cálculo o total da remuneração paga a
empregados e contribuintes individuais, sem exclusão das verbas de
caráter indenizatório e dos abonos especiais;
2. Nulidade dos Autos de Infração por impossibilidade de restrição à
imunidade tributária por requisitos impostos por lei ordinária conforme
preconiza
o
disposto
no
art.
146,
inciso
II
da
CF/88,
e
inconstitucionalidade formal das exigências que ultrapassam o disposto no
art. 14 do CTN;
3. Impossibilidade de aplicação da multa qualificada devido à falta de
demonstração inequívoca de ocorrência de fraude, bem como por já ter
sido decidido pelo STF, em inúmeros julgados, a inconstitucionalidade de
multa fixada neste patamar por ser considerado confiscatório e
desproporcional;
4. Impossibilidade de responsabilização solidária das administradoras nos
termos do que dispõe o art. 135, inciso III, do CTN.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Fl. 1739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.834 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721304/2014-46

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Delimitação da lide
Em razões recursais, a contribuinte pleiteia a nulidade do lançamento, tendo em
vista ter sido incluído na base de cálculo o total da remuneração paga a empregados e
contribuintes individuais, sem a exclusão das verbas de caráter indenizatório, questionando as
seguintes verbas: (i) Auxílio doença (primeiros 15 dias de afastamento); (ii) Salário
Maternidade; (iii) Férias e terço constitucional de férias; (iv) Aviso prévio indenizado; (v)
Valores pagos por força de Convenção Coletiva do Sindicato da Categoria com cláusula de não
incidência de contribuições.
Registro, inicialmente, que o lançamento foi realizado por autoridade competente,
contendo todos os requisitos legais estabelecidos pelo art. 11 do Decreto no 70.235/72, estando
devidamente identificada e motivada a exigência fiscal, portanto, não se vislumbra qualquer
irregularidade quanto ao lançamento realizado nos termos do artigo 142 do CTN, razão pela qual
não há que se falar em nulidade.
Cabe ainda ressaltar que o presente Processo está sendo julgado na mesma sessão
de julgamento do Processo no 19515.000276.2010-04. Nestes autos, a contribuinte informou que
é associada da Associação Brasileira de Mantenedoras, que impetrou o Mandado de Segurança
n° 2009.34.00.035156-0, objetivando não se submeter ao recolhimento de contribuição social
previdenciária incidente sobre os valores pagos nos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento do
funcionário doente ou acidentado, salário maternidade, férias e adicional de férias de 1/13 (um
terço).
Destarte, em pesquisa realizada no sítio do Tribunal Regional Federal da 1a
Região (TRF1), verifica-se a existência de Mandado de Segurança coletivo, autuado em
15/10/2009, em face do Delegado da Receita Federal em Brasília, objetivando obter provimento
judicial em prol de seus associados, para que fiquem dispensados de recolher a contribuição
social previdenciária incidente sobre os valores pagos nos 15 (quinze) primeiros dias de
afastamento do funcionário doente ou acidentado, bem como, a título de salário maternidade,
férias e adicional de férias de 1/3 (um terço).
No referido Mandado de Segurança a impetrante ressalta que o Fisco exige o
recolhimento da Contribuição Social Previdenciária incidente sobre as verbas supracitadas,
embora não esteja configurada a hipótese de incidência prevista no inciso I do artigo 22, da Lei
no 8.212/91.
Fl. 1740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.834 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721304/2014-46

A Recorrente pretende o cancelamento do lançamento, vez que incluiu na base de
cálculo da contribuição previdenciária verbas que encontravam-se com sua exigibilidade
suspensa, por força de liminar. Entretanto, é oportuno esclarecer que a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário não impede a realização do lançamento, na medida em que a
“suspensão” se refere apenas à exigibilidade do crédito por meio de execução fiscal, impedindo
que sejam praticados, contra o sujeito passivo, atos de natureza constritiva ou expropriatórios.
Por outro lado, o lançamento tem como objetivo assegurar o direito do Fisco de resguardar o
crédito tributário da decadência.
No que tange à vinculação da recorrente à entidade postulante do mandado de
segurança coletivo, trata-se de fato incontroverso, inclusive mencionado pela própria
Contribuinte em seu Recurso Voluntário do Processo no 19515.000276.2010-04, nos seguintes
termos:
No mais, a recorrente já havia alegado em primeira instância que é associada à
Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior – ABMES, conforme
documentos anexos à impugnação, e que tal entidade impetrou Mandado de Segurança
Coletivo n° 2009.34.00.035156-0, em trâmite perante a 9a Vara da Seção Judiciária do
Distrito Federal, questionando exatamente a contribuição previdenciária incidente sobre
os 15 (quinze) dias de afastamento dos empregados doentes ou acidentados, salário-
maternidade, férias e terço de férias, no qual foi concedida liminar, e naquela ocasião
pediu a revisão do lançamento, conforme planilhas 2 e 3 anexas à impugnação, para que
fossem excluídos do lançamento os valores cobrados a título de contribuição social nos
termos da liminar concedida.
A Recorrente inclusive junta aos autos do Processo no 19515.000276.2010-04 os
comprovantes de pagamento em favor da referida Associação Brasileira de Mantenedoras de
Ensino Superior - ABMES (fls. 464/469). Assim, ao querer se valer da decisão judicial adota
uma conduta incompatível com interesse recursal.
Considerando a situação específica em análise, não deixa dúvida acerca da
concomitância entre as discussões administrativa e judicial, de sorte que, tendo em vista a
prevalência das decisões judiciais, o litígio não pode ser objeto de apreciação na esfera
administrativa, em face da caracterização da desistência/renúncia. Nesse sentido se pronunciou o
Acórdão no 9202-009.640 - CSRF / 2a Turma, da Sessão de 27 de julho de 2021:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO. CONCOMITÂNCIA COM A DEMANDA ADMINISTRATIVA.
RENÚNCIA TÁCITA. SUMULA CARF N° 1.
A propositura de ação judicial, com o mesmo objeto da demanda administrativa, por
associação coletiva da qual o sujeito passivo é filiado, importa renúncia às instâncias
administrativas, quando o objetivo é valer-se do provimento do Judiciário para que seja
declarada a improcedência do lançamento.
Cabe ainda destacar que a existência de ação judicial somente importa renúncia à
instância administrativa quando a ação tiver por objeto idêntico pedido do processo
administrativo, sendo cabível a apreciação pelo órgão administrativo de matéria distinta da
constante do processo judicial. É ver o que diz a Súmula CARF n° 01, in verbis:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
Fl. 1741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.834 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721304/2014-46

Com efeito, verifico que há parcial identidade de matérias discutidas no âmbito
judicial e na esfera administrativa, e que implica no reconhecimento de renúncia ao contencioso
administrativo no que tange às seguintes matérias: (i) terço de férias (ii) férias (iii) 15 (quinze)
primeiros dias de auxílio-doença (iv) salário maternidade.
No tocante ao Aviso prévio indenizado e valores pagos por força de Convenção
Coletiva do Sindicato da Categoria, serão apreciados juntamente com as demais razões de mérito
aduzidas no Recurso Voluntário.
Por fim, esclareço que no caso de decisão favorável ao contribuinte, transitada em
julgado, compete à unidade de origem da Receita Federal do Brasil, a execução do presente
julgado, com a observância da decisão judicial prolatada em favor do contribuinte.
Passamos, a seguir, para a análise da matéria não concomitante.

Imunidade tributária
O presente processo trata da exigência das Contribuições Sociais patronais e as
devidas aos Terceiros (Outras Entidades e Fundos), sobre os pagamentos efetuados aos
segurados empregados e contribuintes individuais, no período de 01/2010 a 12/2012. Foi
aplicada a multa qualificada de 150%, bem como lavrado termo de sujeição passiva.
Segundo a fiscalização, a empresa não apresentou os documentos comprobatórios
do Registro no Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, da inscrição no Conselho
Estadual/Distrital/Municipal de Assistência Social, o Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social (CEBAS) ou seu comprovante de reconhecimento da empresa com entidade
de utilidade pública Federal, Estadual ou Municipal, necessários à comprovação da situação de
entidade filantrópica.
Afirma que, de acordo com o disposto na Lei no 12.101/2009, para se obter o
CEBAS a empresa teria que comprovar os requisitos nela dispostos, conforme elencado no
Relatório Fiscal.
Dessa forma, concluiu que a entidade não possui os requisitos para ser
considerada entidade imune, não podendo ser incluída no FPAS no 639, como constava em sua
GFIP.
A Recorrente afirma que faz jus à imunidade tributária, conforme estabelecido no
artigo 150, inciso VI, alínea “c”, bem como o § 7o do artigo 195 da Constituição Federal, e aduz
que os requisitos impostos pela Lei no 12.101, de 2009, não deve ser aplicado ao presente caso,
pois haveria necessidade de Lei Complementar para a caracterização da imunidade.
Assevera ser entidade imune e que a fiscalização não verificou se houve
atendimento aos requisitos do artigo 14 do CTN, concluindo a auditoria que a contribuinte não
faria jus à imunidade por não ter a certificação disposta na Lei no 12.101/09. Disserta ainda a
Recorrente sobre decisões proferidas pelo STF no caso de análise do artigo 55 da Lei no
8.212/91.
Pois bem. Acerca das regras aplicáveis a aferição da imunidade tributária das
entidades beneficentes de assistência social, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento
dos Embargos no Recurso Extraordinário n° 566.622/RS, entendeu por fixar a tese relativa ao
Tema n° 32 de repercussão geral, nos seguintes termos: “A lei complementar é forma exigível
para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
Fl. 1742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.834 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721304/2014-46

contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de
contrapartidas a serem por elas observadas.”.
O Supremo Tribunal Federal determinou que o espaço normativo que subsiste
para a lei ordinária diz respeito apenas à definição dos aspectos meramente procedimentais
referentes à certificação, à fiscalização e ao controle administrativo, firmando entendimento de
haver inconstitucionalidade formal do inciso III e dos §§ 3o, 4o e 5o do art. 55 da Lei no 8.212, de
1991, acrescidos pela Lei no 9.732, de 1998, por configurar a exigência elemento caracterizador
do modo beneficente de atuação, de modo a atrair a regência de lei complementar, porém,
mantendo hígido o dispositivo do inciso II da Lei no 8.212, de 1991, na redação original e nas
redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei n° 9.429, de 1996 e pelo art. 3o da Medida
Provisória no 2.187-13, de 2001 (ADIs 2228 e 2621, e RE 566.622/RS).
Nesse contexto cabe ainda destacar que posteriormente, o Supremo Tribunal
Federal decidiu na ADI n° 4480 a inconstitucionalidade formal dos arts. 13, III, §1o, I e II, §§ 3o
e 4o, I e II, §§ 5o, 6o e 7o; do art. 14, §§ 1o e 2o; do art. 18, caput; 29, VI, e do art. 31 da Lei
12.101, de 2009, com a redação dada pela Lei 12.868, de 2013, e a inconstitucionalidade
material do art. 32, § 1o, da Lei 12.101, de 2009.
Colaciono a seguir trechos do Voto do Ministro Gilmar Mendes, ao fazer
referência ao posicionamento já firmado no âmbito do STF:
"Igualmente, entendo que o caput do art. 18, que condiciona a certificação à entidade de
assistência social que presta serviços ou realiza ações socioassistenciais de forma
gratuita, também adentra seara pertencente à lei complementar, estando, portanto,
eivado de inconstitucionalidade. [...] Essa questão foi examinada pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento conjunto das ADIs 2.028; 2.036; 2.228; e 2.621, bem como no
RE-RG 566.622, paradigma da repercussão geral. Naquela ocasião, a Corte assentou a
inconstitucionalidade do inciso III do art. 55 da Lei 8.212/1991 e seus parágrafos, na
redação da Lei 9.732/1998, tendo em vista a imposição de prestação do serviço
assistencial, de educação ou de saúde de forma gratuita e em caráter exclusivo, ao
fundamento de se referir a requisito atinente aos lindes da imunidade, sujeito a previsão
em lei complementar" (STF, ADI 4480, Voto do Ministro Gilmar Mendes, p. 31,
27/03/2020).
O posicionamento firmado no STF é de que aspectos procedimentais relativos à
comprovação do cumprimento dos requisitos exigidos pelo art. 14 do Código Tributário
Nacional podem ser tratados por meio de lei ordinária. Desse modo, a lei complementar é forma
somente exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência
social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de
contrapartidas a serem observadas por elas.
Diante dessa perspectiva decorrente do posicionamento firmado no STF,
passamos à análise do caso concreto, a partir da forma de realização do lançamento e da sua
compatibilidade com o ordenamento jurídico.
Importante trazer a cronologia legislação de regência, a partir da Lei no 8.212/91,
a fim de verificar a compatibilidade do lançamento com a legislação pátria que rege a matéria em
debate:
a) Lei n°8.212, de 24/07/91, art. 55 - vigência até 09/11/2008;
b) Medida Provisória n°446, de 07/11/2008 - vigência de 10/11/2008 a
11/02/2009 (rejeitada);
Fl. 1743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.834 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721304/2014-46

c) Lei n°8.212, de 24/07/91, art. 55 - vigência restabelecida de 12/02/2009 a
29/11/2009;
d) Lei n° 12.101, de 27/11/2009 - vigência a partir de 30/11/2009.
Na vigência do art. 55 da Lei n° 8.212/91, a constituição dos créditos
previdenciários, dependiam do prévio cancelamento da imunidade, precedido da emissão de
Informação Fiscal, de acordo com o rito estabelecido no artigo 206 do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/99.
No período da MP n° 446/2008 e a partir da entrada em vigor a Lei n° 12.101, de
30/11/2009, deixou de ser necessário formalizar um processo para tratar do cancelamento do
benefício fiscal, por não ser mais necessário emitir o “Ato Cancelatório de Isenção”. Assim,
ficou a cargo da fiscalização, ao constatar que a entidade deixou de cumprir os requisitos
exigidos para o gozo da imunidade, constituir os créditos tributários com a respectiva indicação
dos fundamentos legais relacionados aos requisitos não cumpridos, tendo em vista o disposto no
art. 144 do CTN. Também não se exige mais que a entidade apresente o “Ato Declaratório de
Isenção”, basta ter o certificado válido e cumprir os requisitos leais, podendo, no entanto, a RFB
suspender a isenção/imunidade, desde a data da constatação do descumprimento cumulativo dos
requisitos legais, lavrando de imediato os respectivos créditos tributários.
O presente lançamento foi consolidado em 08/11/2014, na vigência da Lei n°
12.101/2009, portanto, nos termos da legislação vigente não necessitaria do “Ato Cancelatório de
Isenção” para a sua realização, ficando a cargo da fiscalização a constituição do crédito tributário
com a respectiva indicação dos fundamentos legais relacionados aos requisitos não cumpridos.
Nesse passo, constata-se que durante o procedimento fiscal a Recorrente foi
intimada para apresentar, dentre outros documentos, o Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social (CEAS), o Registro de Entidade Beneficente de Assistência Social no
Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, bem como o respectivo Ato Declaratório de
Isenção de Contribuição Previdenciária, conforme se observa do Termo de Início de
Procedimento Fiscal (fls. 04/05) e Termos de Intimação Fiscal (fls. 49/50; 113; 522; 548).
A fiscalização observou que a Associação não possui certificado CEBAS/CEAS,
portanto, não cumpriu os requisitos dispostos na Lei n° 12.101/2009. O contribuinte não negou o
fato de não cumprir o requisito relacionado ao certificado, muito pelo contrário, afirma que não
detém a certificação de entidade beneficente de assistência social.
Destarte, conforme se verifica dos autos, a Recorrente não trouxe elementos
probatórios que demonstrassem o preenchimento dos requisitos para a obtenção da imunidade.
Nesse contexto, tendo em vista que o contribuinte não apresentou à fiscalização a
documentação comprobatória, exigida na Lei no 12.101/2009, tal como o Registro no Conselho
Nacional de Assistência Social - CNAS, a inscrição no Conselho Estadual/Distrital/Municipal de
Assistência Social, o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS),
legítimo a modificação do FPAS realizada no lançamento.

Aviso prévio indenizado e Valores pagos por força de Convenção Coletiva com cláusula de
não incidência de contribuições
A Recorrente assevera que devem ser excluídos da base de cálculo das
contribuições o pagamento de verbas de natureza indenizatória e os abonos pagos de forma
Fl. 1744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.834 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721304/2014-46

eventual. Aduz que existem verbas pagas aos empregados, por força de convenção coletiva, e
que sobre referidas verbas, por terem natureza indenizatória, ou por serem pagas eventualmente,
não incide a contribuição previdenciária. Disserta ainda acerca do aviso prévio indenizado e da
não incidência.
Com efeito, as importâncias que não integram a base de cálculo das contribuições
previdenciárias estão elencadas no artigo 28, § 9o, da Lei no 8.212/91, o qual estabelece os
pressupostos legais para que não se caracterizem como salário de contribuição, cabendo ao
contribuinte demonstrar, através de documentação hábil e idônea, que as verbas concedidas aos
segurados empregados e/ou contribuintes individuais se enquadram em uma das hipóteses
previstas no § 9°, do artigo 28, da Lei n° 8.212/91, de maneira a rechaçar a tributação imputada.
Sobre a matéria de direito posta em debate, destaco que o Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do REsp n° 1.230.957/RS, julgado sob a sistemática do artigo 543-C do
Código de Processo Civil de 1973, firmou entendimento no sentido de que não incide
contribuição previdenciária sobre o aviso prévio indenizado, nos seguintes termos:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
A
CARGO
DA
EMPRESA.
REGIME
GERAL
DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DA INCIDÊNCIA OU NÃO
SOBRE AS SEGUINTES VERBAS: TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS;
SALÁRIO MATERNIDADE; SALÁRIO PATERNIDADE;
AVISO PRÉVIO
INDENIZADO; IMPORTÂNCIA PAGA NOS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O
AUXÍLIO-DOENÇA.
[...]
2.2 Aviso prévio indenizado. A despeito da atual moldura legislativa (Lei 9.528/97 e
Decreto 6.727/2009), as importâncias pagas a título de indenização, que não
correspondam a serviços prestados nem a tempo à disposição do empregador, não
ensejam a incidência de contribuição previdenciária. A CLT estabelece que, em se
tratando de contrato de trabalho por prazo indeterminado, a parte que, sem justo motivo,
quiser a sua rescisão, deverá comunicar a outra a sua intenção com a devida
antecedência. Não concedido o aviso prévio pelo empregador, nasce para o empregado
o direito aos salários correspondentes ao prazo do aviso, garantida sempre a integração
desse período no seu tempo de serviço (art. 487, § 1o, da CLT). Desse modo, o
pagamento decorrente da falta de aviso prévio, isto é, o aviso prévio indenizado, visa a
reparar o dano causado ao trabalhador que não fora alertado sobre a futura rescisão
contratual com a antecedência mínima estipulada na Constituição Federal (atualmente
regulamentada pela Lei 12.506/2011). Dessarte, não há como se conferir à referida
verba o caráter remuneratório pretendido pela Fazenda Nacional, por não retribuir o
trabalho, mas sim reparar um dano. Ressalte-se que, "se o aviso prévio é indenizado, no
período que lhe corresponderia o empregado não presta trabalho algum, nem fica à
disposição do empregador. Assim, por ser ela estranha à hipótese de incidência, é
irrelevante a circunstância de não haver previsão legal de isenção em relação a tal
verba" (REsp 1.221.665/PR, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de
23.2.2011). A corroborar a tese sobre a natureza indenizatória do aviso prévio
indenizado, destacam-se, na doutrina, as lições de Maurício Godinho Delgado e Amauri
Mascaro Nascimento.
Precedentes: REsp 1.198.964/PR, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe
de 4.10.2010; REsp 1.213.133/SC, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de
1o.12.2010; AgRg no REsp 1.205.593/PR,
2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 4.2.2011; AgRg no REsp 1.218.883/SC,
1a Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 22.2.2011; AgRg no REsp
1.220.119/RS, 2a Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe de 29.11.2011.
[...]
Fl. 1745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.834 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721304/2014-46

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) publicou o Despacho no
42/2021, que aprova os Pareceres PGFN/CRJ/COJUD no 15.147/2020 e 1.626/2021, os quais
consolidam o entendimento de que não incidem contribuições previdenciárias sobre o aviso
prévio indenizado.
Entretanto, voltando à análise do caso sub examine, constata-se que não foi
indicado pelo Recorrente pagamentos realizados a título de aviso prévio indenizado, ou mesmo
valores pagos por força de Convenção Coletiva que não estariam enquadrados como salário de
contribuição.
Assim, tendo em vista que a recorrente não comprovou ser objeto do lançamento
aviso prévio indenizado, bem como, não restou comprovado quais seriam as verbas pagas
decorrentes de Convenção Coletiva e por quais fundamentos seriam consideradas indenizatórias,
não há qualquer reparo a ser feito no lançamento quanto a esse ponto.

Multa qualificada
Segundo a fiscalização, a empresa, reiteradamente, informa em suas GFIPS fatos
geradores de contribuições previdenciárias utilizando o FPAS 639 de entidades filantrópicas,
mesmo sabendo não possuir o Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social –
CEBAS e o Registro no Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, razão porque estimou
a existência do dolo do contribuinte, com a qualificação da multa de ofício.
O Auto de Infração formalizou a exigência tributária com a aplicação da multa no
percentual de 150% (cento e cinquenta por cento), sob a justificativa de tipificação do art. 44, §
1o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que assim dispõe:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Ocorre que não houve comprovação, por parte da autoridade fiscal, da intenção
pré-determinada do contribuinte, tipificadas nos artigos 71, 72 e 73, da Lei no 4.502/64, com o
fito de justificar a qualificação da multa. O fato de o contribuinte utilizar o FPAS 639 de
entidades filantrópicas, de forma alguma, justifica referida qualificação.
Ora, conforme se verificou de inúmeros julgados, a questão da validade da
exigência de certificação para se obter o direito à imunidade tributária sempre foi bastante
polêmica no mundo jurídico, tanto que apenas recentemente, após longa discussão no judiciário,
o STF proferiu decisão, nos autos do RE no 566.622, entendendo que a lei complementar é a
forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência
social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, porém, os aspectos procedimentais referentes à
certificação, fiscalização e controle administrativo, são passíveis de definição em lei ordinária.
Dessa forma, o fato de o contribuinte ter deixado de pagar a parte patronal da
contribuição previdenciária por entender que faz jus à imunidade, mesmo sem o ter o CEBAS,
não induz que tenha incorrido em dolo ou fraude, para implicar na qualificação da multa. Essa
motivação fiscal, diante de toda a discussão judicial acerca da matéria relacionada à imunidade,
que sabe-se, é extremamente complexa, não se sustenta no presente caso.
Assim, entendo pelo afastamento da aplicação da multa de ofício qualificada,
reduzindo-a ao patamar básico de 75%.
Fl. 1746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.834 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721304/2014-46

Responsabilidade solidária
A fiscalização lavrou o termo de sujeição passiva solidária em nome dos
dirigentes da entidade, Elizabete Maria Batista de Carvalho e Maria de Lourdes Lourenço, os
quais apresentaram Recurso juntamente com a entidade Recorrente.
Segundo a fiscalização, o fato de a entidade, reiteradamente, informar os fatos
geradores na GFIP utilizando o FPAS 639 de entidade filantrópica, sem possuir certificação,
configura a prática de atos com infração de lei ou estatuto, legitimando a sujeição passiva nos
termos do artigo 135, inciso III, do CTN.
Com efeito, a responsabilidade disciplinada no artigo 135, III, do CTN, trata de
incluir pessoalmente no polo passivo da relação jurídico-tributária, o administrador responsável
pela prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto, verbis:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado. (grifos nossos)
Assim, para que se configurar a responsabilidade prevista no referido artigo,
devem estar presentes duas condições: (i) os sócios, os acionistas, os gerentes e/ou
administradores devem praticar atos de gestão e (ii) a obrigação tributária deve decorrer de atos
praticados com abuso de poder ou contrários à lei, contrato social ou estatutos. Logo, o elemento
doloso deve estar presente.
Nesse diapasão, o artigo 135 do CTN aponta a necessidade de elemento subjetivo,
mais especificamente, dolo ou fraude para a configuração da responsabilidade, cabendo à
fiscalização demonstrar e provar que as pessoas indicadas praticaram diretamente ou toleraram o
ato abusivo, ilegal ou contrário ao estatuto enquanto sócias com poder de gerência. Somente a
partir desta construção probatória é possível imputar a responsabilidade pessoal constante do
artigo 135, III, do CTN.
Em vista do acima transcrito, resta claro que o único fundamento para imputação
da responsabilidade tributária com fundamento no artigo 135, inciso III, do CTN, é o fato de a
entidade, de forma reiterada, informar os fatos geradores na GFIP utilizando o FPAS 639 de
entidade filantrópica, sem possuir certificação.
Conforme já ressaltado no item anterior, a matéria relacionada à imunidade das
entidades beneficentes, de assistência social, é bastante polêmica e resultou, recentemente, em
decisão do STF no caso do artigo 55 da Lei no 8.212 e dos arts. 13, III, §1o, I e II, §§ 3o e 4o, I e
II, §§ 5o, 6o e 7o; do art. 14, §§ 1o e 2o; do art. 18, caput; 29, VI, e do art. 31 da Lei 12.101, de
2009, com a redação dada pela Lei 12.868, de 2013, e a inconstitucionalidade material do art. 32,
§ 1o, da Lei 12.101, de 2009.
Dessa foram, o não pagamento das contribuições sociais, mesmo sem a
certificação do CEBAS, não configura hipótese de responsabilidade tributária, conforme disposta
no artigo 135, inciso III do CTN, razão porque deve ser excluída a responsabilidade imputada
aos diretores Elizabete Maria Batista de Carvalho e Maria de Lourdes Lourenço.
Fl. 1747
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-009.834 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721304/2014-46

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para excluir a qualificação da multa de ofício, reduzindo-a para 75% e excluir a
responsabilidade solidária atribuída aos dirigentes.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 1748
DF CARF MF
Documento nato-digital